Tribunal: TJDFT
Processo: 0703750-60.2025.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO CONFIGURADO. CASO FORTUITO INTERNO. JUROS DE OBRA. SENTENÇA EXTRA PETITA. ORDEM PÚBLICA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PRESENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pela parte ré, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não proveu o recurso inominado por ele interposto.
2. O embargante alegou: (i) contradição na análise do argumento de caso fortuito ou de força maior referente à pandemia de COVID-19 e (ii) omissão no que tange à prolação de sentença extra petita, em razão da ausência de pedido de restituição de juros de obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é a presença da contradição e da omissão apontadas no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. O acórdão atacado enfrentou adequadamente a alegação de ocorrência de caso fortuito e de força maior, rejeitando as razões expostas pelo recorrente. O tópico 10 da ementa rejeita a alegação de forma completa e fundamentada. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
7. No que tange aos juros de obra, assiste razão ao recorrente. Na petição inicial a autora não formulou pedido de restituição dos juros de obra, mas, ainda assim, houve a condenação respectiva pelo juízo a quo. A questão não foi suscitada no recurso inominado, não constituindo, em tese, matéria devolvida. No entanto, em se tratando de questão de ordem pública, poderia ter sido reconhecida de ofício no acórdão.
8. Considerando que não houve pedido de restituição do valor pago a título de juros de obra, desconstituída a sentença no que tange à referida condenação. Mantém-se hígida, por outro lado, a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a prolação de sentença extra petita no que tange à restituição dos juros de obra, condenação ora desconstituída. Mantida a sentença quanto aos lucros cessantes.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.